Tribunal: STJ
Processo: 0499652-91.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1061764 - SP(2025/0499652-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ADIGLEISON MIRANDA ALVES DE ARAUJO (PRESO)
ADVOGADO
: LEONARDO FONTES RODRIGUES - SP361141
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS WRIT
SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
FLAGRANTE. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O
.
WRIT SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O recorrente não atacou os fundamentos do provimento jurisdicional que
indeferiu liminarmente o
, o que atrai o óbice da
habeas corpus
Súmula n. 182/STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
12 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54951526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/03/2026 21:58:31
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 896a27b5-c8e8-4d53-9c48-c005c2771172

AgRg no HABEAS CORPUS No 1061764 - SP(2025/0499652-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ADIGLEISON MIRANDA ALVES DE ARAUJO (PRESO)
ADVOGADO
: LEONARDO FONTES RODRIGUES - SP361141
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS WRIT
SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
FLAGRANTE. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O
.
WRIT SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O recorrente não atacou os fundamentos do provimento jurisdicional que
indeferiu liminarmente o
, o que atrai o óbice da
habeas corpus
Súmula n. 182/STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por ADIGLEISON MIRANDA
ALVES DE ARAUJO contra a decisão de e-STJ fls.
por meio da qual indeferi
199/202,
liminarmente o presente
.
writ
No caso, o ora agravante foi condenado, como incurso nas sanções dos
arts. 33 e 35 da
e 16 da
às penas de 11 anos
Lei n. 11.343/2006,
Lei n. 10.826/2003,
de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, além de 1.210 dias-multa.
Ajuizada revisão criminal, foi o pedido julgado improcedente pelo Tribunal de
origem em acórdão cuja ementa foi assim definida (e-STJ fl. 10):
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS C.C.
ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE
USO RESTRITO. AÇÃO REVISIONAL INDEFERIDA.
I. Caso em Exame.
Documento eletrônico VDA54612761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:05
Código de Controle do Documento: 007cd99d-3b1a-4691-ad65-129b7c5af5c4

Revisão criminal em que se pleiteia a absolvição dos delitos de associação
ao tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em verificar se há fundamento para a
absolvição dos delitos de associação ao tráfico e posse ilegal de arma de
fogo de uso restrito.
III. Razões de Decidir.
3. As provas foram devidamente analisadas, permitindo a convicção acerca
da prática delitiva.
4. Enquadramento na hipótese legal para revisão criminal que é meramente
retórico, sem mínimo fundamento. Ausência de afronta ao disposto no
I, CPP.
art. 621,
IV. Dispositivo e Tese.
5. Ação revisional indeferida.

Neste
, pugnou a defesa pela absolvição do ora agravante em
habeas corpus
relação às condutas de associação para o tráfico de drogas e posse de munições,
sustentando,
, que não ficou demonstrada a estabilidade necessária à
a uma
configuração do delito associativo, e
, a atipicidade quanto à posse de munições
a duas
porquanto apreendidas apenas 13 munições desacompanhadas de armamento, bem
como porque não haveria elementos que comprovassem que as munições apreendidas
pertenceriam ao réu.
Pleiteou, ainda, o abrandamento do regime prisional fixado quanto ao crime
de tráfico de drogas.
Às e-STJ fls.
indeferi liminarmente o
.
199/202,
writ
Nesta oportunidade, a defesa limita-se a sustentar a injustiça da decisão
agravada, defendendo o cabimento do agravo regimental ante a ausência de
apreciação do mérito do
.
habeas corpus
É, em síntese, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O agravo regimental nem sequer supera o conhecimento.
Pelo princípio da dialeticidade, o agravante tem o ônus de impugnar
especificamente os fundamentos da decisão agravada, a fim de desconstituir o
impedimento à cognição do recurso interposto.
No caso, o
foi indeferido liminarmente mediante os seguintes
habeas corpus
fundamentos (e-STJ fls.
):
200/202
Documento eletrônico VDA54612761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:05
Código de Controle do Documento: 007cd99d-3b1a-4691-ad65-129b7c5af5c4

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...]
MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...] 2. Não se conhece de habeas corpus impetrado concomitantemente com
o recurso especial, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação
ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
[...] (AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
904.330/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
5/9/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A
INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL
AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO.
PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado quando em
curso o prazo para interposição do recurso cabível. O recurso especial
defensivo, interposto, na origem, após a prolação da decisão agravada,
apenas reforça o óbice à cognição do pedido veiculado neste feito autônomo.
[...](AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
834.221/DF,
julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
25/9/2023.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO "HABEAS
CORPUS". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE
ILICITUDE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no
sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a
revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta
a gerar constrangimento ilegal.
[...] (AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
921.445/MS,
Turma, julgado em
DJe de
)
3/9/2024,
6/9/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. CONCESSÃO DE
Documento eletrônico VDA54612761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:05
Código de Controle do Documento: 007cd99d-3b1a-4691-ad65-129b7c5af5c4

HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
[...]
4. "Firmou-se nesta Corte o entendimento de que "[n]ão deve ser conhecido o
writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado,
manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não
houve inauguração da competência desta Corte" (HC n.
relatora
733.751/SP,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
12/9/2023,
20/9/2023)
Não obstante, em caso de manifesta ilegalidade, é possível a concessão da
ordem de ofício, conforme preceitua o
§ 2o, do Código de Processo
art. 654,
Penal" (AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato -
882.773/SP,
Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe de
.
26/6/2024)
[...] (AgRg no HC n.
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
907.053/SP,
DJe de
)
16/9/2024,
19/9/2024.

Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e parágrafo
art. 647
caput
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer
autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando
verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de
corpus
locomoção.
, tal não é o caso do presente
.
Entretanto
writ
Com efeito, consignou-se no acórdão aqui impugnado que os réus atuariam
de maneira estável e organizada, com divisão de tarefas, por pelo menos
quatro meses antes dos fatos em apuração, consoante demonstraram as
anotações de tráfico contidas em caderno apreendido; além disso, frisou-se
que os agentes eram da mesma família e morariam a quadras de distância
uns dos outros, tendo sido apreendidos com a mesma espécie de
entorpecentes, o que contribuiu para a conclusão acerca da ligação entre
eles para a prática do crime de tráfico de drogas (e-STJ fls.
).
15/16
Ante tal contexto, é preciso asseverar que existem circunstâncias suficientes
para justificar a conclusão de que havia estabilidade e permanência na
.
societas sceleris
Já em relação ao delito de posse de munições, exsurge da leitura do
acórdão que não foi discutida a tese defensiva de existência ou não de
elementos que comprovassem que as munições apreendidas pertenceriam
ao paciente, sendo inviável qualquer pronunciamento desta Corte acerca do
tema, sob pena de supressão de instância.
Lado outro, não há que se falar em atipicidade da conduta, uma vez que "a
posse de munições configura delito de perigo abstrato, prescindindo de
comprovação de lesividade concreta, sendo, em regra, inaplicável o princípio
da insignificância, especialmente em contexto associado ao tráfico de drogas
" (AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
REsp n. 2.211.817/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
), como no caso.
24/9/2025,
29/9/2025.
Documento eletrônico VDA54612761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:05
Código de Controle do Documento: 007cd99d-3b1a-4691-ad65-129b7c5af5c4

Por último, fica prejudicado o exame de abrandamento do regime prisional
ante o não acolhimento dos pleitos de absolvição.
Ante o exposto,
.
indefiro liminarmente o habeas corpus
Publique-se. Intimem-se.

No entanto, nas razões deste agravo regimental, o ora recorrente olvidou-se
de atacar especificamente os fundamentos contidos na decisão agravada, o que atrai a
incidência da
segundo a qual "[é]
Súmula n. 182/STJ,
inviável o agravo do
do
art. 545
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Verificada essa hipótese, o recurso não merece conhecimento, conforme
remansosa jurisprudência desta Corte:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. REGIME MAIS
GRAVOSO. QUANTIDADE DE DROGA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA
AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Não tendo a agravante, nas razões deste recurso, infirmado
especificamente fundamento da decisão agravada, deve ser aplicado,
por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo
a qual "é inviável o Agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
908.884/SP,
DJe de
grifei.)
17/6/2024,
20/6/2024,

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO LIMINAR. FUNDAMENTOS NÃO
INFIRMADOS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
INOBSERVÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a parte
interessada impugne todos os fundamentos da decisão combatida.
2. O princípio da dialeticidade impõe ao agravante a demonstração
específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, e
não são suficientes, para tanto, meras alegações genéricas ou a
repetição dos termos já expostos no recurso.
[...]
5. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
755.089/SP,
Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
23/8/2022,
31/8/2022,

Documento eletrônico VDA54612761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:05
Código de Controle do Documento: 007cd99d-3b1a-4691-ad65-129b7c5af5c4

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54612761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:05
Código de Controle do Documento: 007cd99d-3b1a-4691-ad65-129b7c5af5c4

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.061.764 / SP
Número Registro: 2025/0499652-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15015425920198260536 23227493020258260000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LEONARDO FONTES RODRIGUES
ADVOGADO
: LEONARDO FONTES RODRIGUES - SP361141
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ADIGLEISON MIRANDA ALVES DE ARAUJO (PRESO)
CORRÉU
: ALEXSANDER MIRANDA ALVES DE ARAUJO
CORRÉU
: JACQUES MIRANDA LIMA
CORRÉU
: JOSE RICARDO LOPES SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ADIGLEISON MIRANDA ALVES DE ARAUJO (PRESO)
ADVOGADO : LEONARDO FONTES RODRIGUES - SP361141
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54949772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:46:06
Código de Controle do Documento: 1673195a-1d22-4631-a634-ef8d818961c2

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
11/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:46:06
Código de Controle do Documento: 1673195a-1d22-4631-a634-ef8d818961c2